Tribunal: TJES
Processo: 0003749-55.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003749-55.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EUSTAQUIO TARDIN FONTANA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. LEI 13.606/2018. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelos Apelantes em Ação Monitória ajuizada por instituição bancária para cobrança de dívida relativa a contrato de crédito fixo destinado ao custeio agrícola. O MM. Juiz de primeira instância determinou o prosseguimento da Ação Monitória e constituiu o título judicial condenando os Apelantes ao pagamento de R$ 131.096,23, acrescido de correção monetária e juros. Os Apelantes alegam que seu pedido de renegociação da dívida foi tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de renegociação da dívida rural, formulado pelos Apelantes com base na Lei 13.606/2018, foi realizado dentro do prazo legal previsto e se, consequentemente, há direito à renegociação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 13.606/2018, em seu art. 36, permite a renegociação de dívidas rurais contraídas até 31 de dezembro de 2016, desde que o pedido de adesão seja feito dentro do prazo de 180 dias, a contar da regulamentação da lei.

A Resolução BACEN n.º 4.660/2018, publicada em 18 de maio de 2018, fixou o prazo final para adesão em 18 de novembro de 2018. Os Apelantes, no entanto, apresentaram o requerimento administrativo de renegociação somente em 28 de novembro de 2018, após o prazo estipulado.

A apresentação de propostas ou comunicações anteriores à publicação da regulamentação da lei, como mencionadas pelos Apelantes, não constitui adesão válida ao programa de renegociação, conforme entendimento pacificado nos tribunais (TJES, Apelação Cível 0011542-47.2018.8.08.0014 e 0000019-74.2020.8.08.0044).

Considerando que o requerimento administrativo foi apresentado fora do prazo legal, não há direito à renegociação da dívida, devendo ser mantida a sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e condenou os Apelantes ao pagamento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à renegociação de dívidas rurais previsto na Lei 13.606/2018 depende de requerimento administrativo formulado dentro do prazo legal estabelecido pela Resolução BACEN n.º 4.660/2018.

O requerimento apresentado após o prazo legal não gera direito à renegociação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 702, § 8º; Lei 13.606/2018, art. 36, V.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0011542-47.2018.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12/06/2024; TJES, Apelação Cível 0000019-74.2020.8.08.0044, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003749-55.2018.8.08.0047

APELANTES
: JOSÉ EUSTÁQUIO TARDIN FONTANA E HANNAH KRUGER RODOR FONTANA

APELADO:
BANCO DO BRASIL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz rejeitou os Embargos Monitórios, resolvendo o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, via reflexa, determinou o prosseguimento do feito em conformidade com o que dispõe o art. 702, § 8º do CPC, condenando os Apelantes ao pagamento, constituindo-se o título judicial representativo da soma das obrigações dos Apelantes, de pagar ao Banco/Apelado o total de R$ 131.096,23 (cento e trinta e um mil noventa e seis reais e vinte e três centavos), a ser ainda acrescido de correção monetária pela tabela do TJES e juros moratórios à taxa legal desde a data da propositura da ação.

O Banco/Apelado ajuizou a presente Ação Monitória em desfavor dos Apelantes, para cobrança de dívida, relativa a contrato de abertura de crédito fixo, para custeio agrícola.

Os Apelantes opuseram embargos à Ação Monitória, sendo estes rejeitados pelo MM Juiz, que assim se manifestou na sentença, quanto ao direito de renegociação da dívida:

Portanto, o prazo de adesão, de 180 dias, encerrou-se no dia 16/11/2018.

Contudo, os devedores só manifestaram a opção de adesão em 28/11/2018, conforme extraio dos documentos de fls. 76-77 e 82.

Nessa toada, não tendo sido observado o requisito temporal, não há ensejo para impor ao Banco a renegociação da dívida.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Apelantes afirmam que o direito à renegociação da dívida foi requerido no prazo.

Como cediço, para que o produtor rural tenha direito ao prolongamento da dívida, deverá preencher os requisitos da norma que subsidia a sua pretensão, dentre os quais se encontra o pedido administrativo, específico para esta finalidade, formulado no prazo estabelecido pela legislação. Neste sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO POR FATORES CLIMÁTICOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O apelado
não comprovou que pleiteou administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido
pelo art. 36, inciso VI, da Lei nº 13.606/16 e do art. 1º, inciso IV, da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil. [...] 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral reconhecida. Ônus sucumbencial invertido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011542-47.2018.8.08.0014, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
[...] 2. Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o
prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão
. Precedentes do TJES e do STJ (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000019-74.2020.8.08.0044, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/09/2022).

A Lei 13.606/2018 estabelece que:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

[...]

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

A mencionada disposição legal foi regulamentada pela Resolução BACEN 4.660, publicada em 18 de maio de 2018, no DOU, ou seja, os interessados teriam até o dia 18 de novembro de 2018 para formular o seu requerimento de adesão.

A proposta de acordo enviada em 05 de dezembro de 2017, bem como o pedido datado de 29 de novembro de 2017, formulados antes mesmo da publicação e regulamentação da Lei 13.606/2018, não podem ser considerados como adesão ao programa de renegociação da dívida.

A mensagem de email citada nas razões recursais foi remetida em 13 de março de 2018, sendo, portanto, anterior à regulamentação da dívida.

Finalmente, o ofício mencionado nas razões recursais está datado de 28 de novembro de 2018, sendo posterior ao encerramento do prazo de adesão.

Desse modo, o requerimento administrativo somente foi formulado após o encerramento do prazo de adesão, impondo-se a manutenção da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal, cuja exigibilidade fica suspensa pois os Apelantes estão amparados pela gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.